Tribunal: TJDFT
Processo: 0722542-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, inc. IV do CPC.
2. Em razão de o Des. Maurício Silva Miranda não mais compor este órgão, o feito foi redistribuído na Turma e os autos vieram a esta Relatoria (ID 80333194).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição no acórdão embargado quanto às teses apresentadas pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
5. Não se nota disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão nem argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, o que afasta a caracterização de contradição interna.
6. A pretensão de reexame de questões já analisadas no julgamento da apelação, sem que estejam presentes os vícios de contradição e omissão, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita e impede o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, razão pela qual a rejeição é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.